Tribunal: TJBA
Processo: 8053999-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053999-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDON JOHNSON FERNANDES NUNES FILHO Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EDITAL INCOMPLETO NOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, em face da desclassificação pela Comissão de Heteroidentificação no concurso público para cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), postulando o retorno à lista de cotistas negros e o prosseguimento no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é adequada a via do mandado de segurança para questionar a legalidade de procedimento de heteroidentificação em concurso público quando não há juntada do edital completo nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança, como ação de natureza sumária, destina-se a proteger direito líquido e certo, cuja existência e delimitação devem ser demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, não havendo espaço para dilação probatória. 4. O edital representa a "lei interna" do concurso público, estabelecendo todas as regras do certame e vinculando tanto candidatos quanto a Administração, sendo peça essencial para análise da regularidade do procedimento impugnado. 5. A ausência do edital completo nos autos impede a formação de juízo seguro sobre a existência de direito líquido e certo, não sendo suficiente a transcrição de trechos isolados selecionados pelo impetrante, pois é imprescindível o exame integral das disposições editalícias para verificar se o procedimento administrativo seguiu as regras previamente estabelecidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. É inadequada a via do mandado de segurança para questionar procedimento de heteroidentificação em concurso público quando não há juntada do edital completo nos autos, constituindo ausência de prova pré-constituída essencial à demonstração do direito líquido e certo. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia; art. 10 e 25 da Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 73.808/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07/04/2025; STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 05/06/2023; STJ, AgInt no RMS n. 72.983/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança no 8053999-08.2023.8.05.0000, em que é Impetrante LINDON JOHNSON FERNANDES NUNES FILHO e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA por inadequação da via eleita ante a ausência de prova pré-constituída, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)